Tribunal: TJDFT
Processo: 0748332-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748332-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0036887-62.2010.8.07.0001 (ID 215370809 dos autos de origem), movida por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME em desfavor de EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO, ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL, RIO LARGO ADMINISTRACAO S/A, que indeferiu o pedido de reconsideração, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pelas partes credoras, ao ID no 214973477. Aduzem que a plantação de cana-de-açúcar se trata de ativo autônomo, podendo ser objeto de penhora no presente feito, independentemente da preferência do crédito tributário e da penhora do imóvel que o garante, em observância ao princípio do resultado, que consiste na satisfação do débito exequendo. Rememoram que a presente ação de execução se encontra em trâmite há mais de 14 anos e as tentativas de promover a satisfação do débito se mostraram infrutíferas, bem como o fato de que parcela do débito exequendo é oriundo de honorários advocatícios, sendo que a definição acerca da ordem de preferência dos créditos pende de desfecho do julgamento sobre o tema em recurso extraordinário, em regime de repercussão geral. Informam que a execução fiscal no 0802174-33.2017.4.05.8000 encontra-se com sua tramitação suspensa até 31/1/2027, em razão de parcelamento dos débitos fiscais em nome da Utinga Açúcar e Álcool S/A – em recuperação judicial, que, conforme indicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a dívida, em abril/2024, totalizava a quantia de R$ 8.781.496,50, de modo que o valor da dívida em comento foi reduzido. Reiteram o argumento de que apenas o imóvel Fazenda Utinga foi objeto da penhora realizada pelo Juízo perante o qual tramita a execução fiscal, não havendo qualquer menção à plantação nele existente. Afirmam que a plantação de cana-de-açúcar é colhida e vendida anualmente, não havendo qualquer medida constritiva na atual safra, de modo que, os valores provenientes da colheita e venda da safra não servirão para a garantia/pagamento dos débitos tributários e tampouco para o adimplemento da presente execução. Diante do exposto, requerem a reconsideração da decisão de ID no 214134771, mediante a manutenção dos atos expropriatórios. Subsidiariamente, pleiteiam que o valor da venda da colheita de cana-de-açúcar seja direcionado para garantir o crédito tributário, bem como para o adimplemento dos créditos ora executados, caso contrário, será realizada a colheita e venda da safra pela parte executada Rio Largo Administração sem que os respectivos valores sejam destinados à satisfação dos credores. Decido. Apesar do fato novo apresentado pela parte credora, no que concerne ao parcelamento do débito fiscal objeto de execução e a suspensão do referido feito até o dia 31/07/2027, entendo que os fundamentos que acolheram os embargos declaratórios opostos pela executada Rio Largo permanecem. Conforme fundamentado, a lavoura de cana-de-açúcar consiste em acessão ao bem principal, de modo que a penhora deferida tanto pelo presente Juízo, quanto pelo Juízo da execução, abrangem a lavoura. Restou evidente que o valor do débito fiscal é superior ao valor objeto da presente execução, ao passo que, a ordem de prioridade do débito exequendo a título de honorários de sucumbência em face do débito fiscal encontra-se suspensa, diante da afetação do RE 1.326.559 RS/SC, em regime de repercussão geral, Tema 1.220 do STF. Ademais, registre-se que a existência da lavoura de cana-de-açúcar no imóvel Fazenda Utinga consiste em fator relevante e intrínseco para a avaliação do imóvel, que, inclusive, foi dado como garantia do parcelamento do débito fiscal. Desse modo, a manutenção da penhora deferida em face da lavoura afetaria diretamente o valor atribuído ao imóvel e, consequentemente, desestimularia a parte executada a manter a produtividade da terra, de modo a prejudicar o valor do imóvel penhorado como garantia para o débito fiscal. Com efeito, ainda que se pudesse entender que a penhora da lavoura, pelo menos para a próxima safra, é possível mesmo que a plantação tenha a natureza de acessão, já que a execução fiscal está suspensa em razão do parcelamento, as regras de experiência levam à conclusão de que a executada Rio Largo, uma vez efetuada a penhora da lavoura, presente e futura, não mais investiria na terra para mantê-la produtiva, o que prejudicaria o valor do próprio imóvel pehorado como garantia da execução fiscal, visto que um imóvel produtivo vale mais do que um imóvel sem lavoura. Assim, não obstante as novas razões apresentadas pelos exequentes, mantenho a decisão precedente. Quanto ao pedido subsidiário, de igual modo rejeito-o, tendo em vista que não cabe ao presente Juízo deliberar acerca da destinação ou não da venda da safra de cana-de-açúcar colhida pela parte executada nos autos da execução fiscal. Diante do exposto, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, pois a execução pode prosseguir em relação a outras diligências que porventura se mostrem pertinentes. Os agravantes narraram que: (i) parte do crédito decorre do título executivo extrajudicial e outra parte é crédito alimentar de honorários advocatícios; (ii) foi penhorado o imóvel denominado Fazenda Utinga Parte IV, cuja matrícula consta uma constrição anterior à sua, também de crédito quirografário, e uma penhora para pagamento de crédito fiscal; (iii) foi proferida decisão deferindo a penhora da colheita de cana-de-açúcar plantada no imóvel (Id 211683368); (iv) o devedor/agravado apresentou embargos de declaração visando a observância da preferência do crédito fiscal (Id 212434989); (v) o agravante apresentou contrarrazões visando a manutenção da constrição (Id 213821003); (vi) foi proferida a decisão acolhendo os embargos de declaração, refutando os argumentos apresentados em contrarrazões e suspendeu a ordem de penhora das lavouras (Id 214134771); (vi) o agravante apresentou pedido de reconsideração visando a manutenção da penhora ou a determinação de depósito do valor obtido com a venda da colheita e informou que houve o pagamento parcial do débito fiscal (Id 214973477); (vii) foi proferida a decisão agravada de Id 215370809. Em suas razões recursais, os agravantes defenderam o direito à satisfação do crédito pela penhora da colheita ou que o valor obtido com sua venda seja revertido para o pagamento do crédito tributário e do crédito quirografário e alimentar perseguidos no processo. Requereram em provimento provisório e definitivo a penhora da colheita ou o depósito do valor obtido. A guia recursal está datada de 11/11/2024 (Id 66173463 – Pág. 1) e o pagamento foi efetivado no dia 12/11/2024 (Id 66173463 – Pág. 2). A decisão de Id 66258446 determinou o recolhimento do dobro do preparo e a manifestação sobre a intempestividade do recurso interposto. Os agravantes se manifestaram no Id 66515823 e juntaram o preparo recursal no Id 66515825. É o relato. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." O presente recurso apresenta-se manifestamente inadmissível, porquanto extemporânea a sua interposição, veja-se. Da análise dos autos de origem constata-se que: (i) no dia 12/09/2014, foi deferida a penhora sobre o imóvel de matrícula 15.878 do 1o Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Rio Largo – AL (Ids 39976654 e 39976656); (ii) no dia 25/09/2014, foi registrada no R-7 MAT15878, a penhora de crédito vinculado a processo da 40a Vara Cível da Comarca de São Paulo Foro Central Cível, pelo valor de R$ 23.219.418,61 (Ids 184810670 – Pág. 4 e 208275855 - Pág. 4); (iii) no dia 13/10/2014, foi registrada a penhora de crédito vinculado aos presentes autos no R-9 MAT15878 (Id 208275855 - Pág. 4); (iv) no dia 14/04/2024, foi proferida decisão na qual reconheceu a preferência do crédito tributário, cuja penhora foi registrada após a dos agravantes, e ressaltando que a natureza alimentar dos honorários advocatícios ainda será objeto de análise no Tema 1220/RG do STF que analisará o art. 85, § 14, do CPC; (v) no dia 20/09/2024, foi proferida decisão deferindo a penhora da colheita de cana-de-açúcar plantada no imóvel (Id 211683368); (vi) no dia 26/09/2024, o devedor/agravado apresentou embargos de declaração visando a observância da preferência do crédito fiscal (Id 212434989); (vii) no dia 08/10/2024, o agravante apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da constrição, sob os argumentos de que a plantação é bem autônomo e não benfeitoria que integre a penhora para garantir o crédito fiscal (Id 213821003); (viii) no dia 10/10/2024, foi proferida a decisão (Id 214134771) acolhendo os embargos de declaração, sob os fundamentos de que a Vara Federal expressamente vedou qualquer tipo de expropriação do imóvel em questão abrangendo as benfeitorias e as acessões que se incorporam à propriedade como a plantação de cana-de-açúcar (art. 79 e 1.253 do CC) e que a medida não seria revertida para os ora credores, sendo inócua: “A decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal de Alagoas, nos autos da execução fiscal no 0802174-33.2017.4.05.8000, deferiu o pedido de penhora dos imóveis de Matrícula no 15.878, do CRI de Rio Largo/AL, e Matrícula no 2.797, do CRI de Pilar/AL. No referido ato, foi determinada a comunicação ao Juízo da 40a Vara Cível de São Paulo, a fim de determinar a suspensão de qualquer procedimento de expropriação dos referidos imóveis, inclusive alienação particular, dada a preferência do crédito tributário, nos termos do art. 186, do CTN. Cumpre esclarecer que a decisão proferida pelo presente Juízo ao ID no 193182003, tão somente reconheceu que o crédito tributário possui preferência em face de qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou acidente do trabalho, em cumprimento ao previsto pelo art. 186, do CTN. Quanto ao crédito exequendo resultante dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignou-se que a definição acerca da ordem de preferência dos créditos deve aguardar o desfecho do recurso paradigma pela Corte Suprema. Registre-se que não houve nenhum provimento judicial no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, tanto em face do crédito principal, quanto em face do crédito oriundo dos honorários de sucumbência. O que foi determinado foi a suspensão da ordem de avaliação do imóvel, porém, com a manutenção da restrição de penhora inserida na matrícula do imóvel, inclusive com a finalidade de resguardar eventual direito de crédito dos credores. Ultrapassado esse ponto, é necessário aferir se a penhora deferida pelo Juízo fiscal engloba as lavouras de cana-de-açúcar plantadas no imóvel. [...] Assim, conclui-se que a acessão da plantação se incorpora à propriedade. E, mesmo que o Juízo da execução fiscal apresentasse manifestação pelo desinteresse em realizar a expropriação da referida plantação, não há dúvidas de que, pelo fato de a plantação ser incorporada ao solo, consequentemente, o resultado da expropriação dessa acessão - com a transferência de valores ao presente Juízo - resultaria na necessidade de observar a ordem de penhoras realizadas na matrícula do imóvel. Desse modo, voltar-se-ia à situação de que o crédito fiscal é preferencial ao crédito principal em execução nos presentes autos, bem como ao fato de que não foi definida a questão relacionada à ordem de prioridade em face do crédito fiscal e do oriundo dos honorários de sucumbência. Isto é, mesmo que o presente Juízo procedesse com a expropriação desse bem, qualquer valor que fosse resultado desse ato deveria ser destinado ao Juízo fiscal, de modo que a realização desses atos se mostrariam onerosos e inócuos ao credor dos presentes autos. A partir dessas conclusões, reconheço a existência de contradição na decisão embargada e, diante da falta de eficiência e efetividade no prosseguimento desse ato constritivo, determino a suspensão de imediato da ordem de penhora das lavouras de cana-de-açúcar. Prejudicado, portanto, o pedido de expedição de ofício ao Juízo fiscal.” (g. n.). (ix) no dia 18/10/2024, o agravante apresentou pedido de reconsideração (Id 214973477), sob os argumentos de que: o crédito fiscal está menor que o registrado na penhora, fundado em manifestação da União datado de 11/04/2024; tem o direito de ter seu crédito satisfeito; a plantação é vendida anualmente e se não houver constrição não há pagamento dos débitos tributários ou da execução em curso. Pugnou pela manutenção da penhora ou a determinação de depósito do valor obtido com a venda da colheita; (x) no dia 23/10/2024, foi proferida a decisão agravada de Id 215370809, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado pelas partes credoras, ao ID no 214973477. [...] Decido. Apesar do fato novo apresentado pela parte credora, no que concerne ao parcelamento do débito fiscal objeto de execução e a suspensão do referido feito até o dia 31/07/2027, entendo que os fundamentos que acolheram os embargos declaratórios opostos pela executada Rio Largo permanecem. Conforme fundamentado, a lavoura de cana-de-açúcar consiste em acessão ao bem principal, de modo que a penhora deferida tanto pelo presente Juízo, quanto pelo Juízo da execução, abrangem a lavoura. Restou evidente que o valor do débito fiscal é superior ao valor objeto da presente execução, ao passo que, a ordem de prioridade do débito exequendo a título de honorários de sucumbência em face do débito fiscal encontra-se suspensa, diante da afetação do RE 1.326.559 RS/SC, em regime de repercussão geral, Tema 1.220 do STF. Ademais, registre-se que a existência da lavoura de cana-de-açúcar no imóvel Fazenda Utinga consiste em fator relevante e intrínseco para a avaliação do imóvel, que, inclusive, foi dado como garantia do parcelamento do débito fiscal. Desse modo, a manutenção da penhora deferida em face da lavoura afetaria diretamente o valor atribuído ao imóvel e, consequentemente, desestimularia a parte executada a manter a produtividade da terra, de modo a prejudicar o valor do imóvel penhorado como garantia para o débito fiscal. Com efeito, ainda que se pudesse entender que a penhora da lavoura, pelo menos para a próxima safra, é possível mesmo que a plantação tenha a natureza de acessão, já que a execução fiscal está suspensa em razão do parcelamento, as regras de experiência levam à conclusão de que a executada Rio Largo, uma vez efetuada a penhora da lavoura, presente e futura, não mais investiria na terra para mantê-la produtiva, o que prejudicaria o valor do próprio imóvel penhorado como garantia da execução fiscal, visto que um imóvel produtivo vale mais do que um imóvel sem lavoura. Assim, não obstante as novas razões apresentadas pelos exequentes, mantenho a decisão precedente. Quanto ao pedido subsidiário, de igual modo rejeito-o, tendo em vista que não cabe ao presente Juízo deliberar acerca da destinação ou não da venda da safra de cana-de-açúcar colhida pela parte executada nos autos da execução fiscal. [...]” (g. n.). Nas razões recursais os agravantes defenderam o direito à satisfação do crédito pela penhora da colheita ou que o valor obtido com sua venda seja revertido para o pagamento do crédito tributário e do crédito quirografário e alimentar perseguidos no processo. Ou seja, em verdade, pretendem a reforma do que foi decidido no dia 10/10/2024, quando foi reconhecida a ineficácia da medida à vista do valor dos créditos anteriores que seriam pagos com preferência, sendo que a decisão agravada é apenas reforço da decisão anteriormente proferida, aquela que acolheu os embargos de declaração para rejeitar o pedido de penhora da colheita. Consigne-se que, apesar de os recorrentes alegarem a inclusão de pedido subsidiário de depósito do valor obtido com a colheita no pedido de reconsideração, tal pretensão tem exatamente os mesmos efeitos práticos da penhora da colheita formulado desde setembro de 2024, não sendo considerado pedido novo, mas reprodução com outras palavras, do pedido de penhora da lavoura já indeferida no dia 26/09/2024. Em relação, ao valor atualizado do débito fiscal, a decisão proferida no dia 14/04/2024 (Id 193182003 dos autos de origem) já apontava a existência de transação noticiada pelo credor no pedido de reconsideração. Ou seja, as partes já tinham conhecimento do valor do débito fiscal parcelado em momento bem anterior não caracterizando fato novo à luz do art. 435 do CPC como pretende o agravante para justificar a reconsideração da decisão do dia 10/10/2024. Em verdade, a informação deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade de manifestação do agravante, nas contrarrazões dos embargos de declaração do dia 08/10/2024 (Id 213821003). Da decisão de Id 214134771, proferida no dia 10/10/2024, os agravantes tomaram conhecimento no dia 15/10/2024, conforme consulta aos expedientes do PJe, tendo decorrido o prazo recursal no dia 07/11/2024. O presente recurso foi interposto em 11/11/2024. Sobre o pedido de reconsideração não ser meio processual apto a suspender o prazo recursal, é a remansosa jurisprudência deste eg. TJDFT, verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE AJUSTES COM ESSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O pedido de reconsideração e a petição de ajuste de decisão saneadora não suspendem prazo recursal "por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais." (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/3/2024, Dje: 11/4/2024.). 2. Não se desconhece precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de estabilização da demanda para fins de início de prazo recursal (REsp 1.703.571/DF). Todavia, merece ressalva o presente caso em que o pedido de ajuste de decisão saneadora (art. 357, §1o do Código de Processo Civil - CPC) possui, em verdade, essência de pedido de reconsideração, haja vista a intenção do agravante de desentranhar as informações juntadas aos autos originais sobre sua capacidade contributiva. 3. Diante da manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa ao agravante, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, em caso de decisão unânime da Sexta Turma Cível. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1931279, 07239006220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1836178, 07484046920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo de Origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital